Tribunal: TJDFT
Processo: 0705738-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RELATIVA A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS COM MUNICÍPIOS DOS ESTADOS DE GOIÁS, BAHIA E MINAS GERAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PELAS PARTES NO QUAL FOI RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM PAGOS AO AUTOR DA DEMANDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
1.1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa nos casos em que a produção da prova testemunhal se mostra desnecessária à solução do litígio. Inteligência do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.
2. Em se tratando de ação monitória, incumbe ao autor o ônus de apresentar prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar o direito de exigir, da parte ré, o pagamento de quantia em dinheiro.
2.1. A prova escrita apta a aparelhar a demanda monitória deve demonstrar a liquidez e certeza da dívida, uma vez que se trata de ação que tem por objetivo atribuir-lhe exigibilidade, mediante a constituição de título executivo judicial.
3. Tendo em vista que, no caso concreto, a ré apresentou termo de acordo extrajudicial celebrado pelas partes, pelo qual ficou pactuada a inexistência remuneração devida ao autor em decorrência do contrato de prestação de serviços que aparelha a demanda monitória, não há como ser constituído o título executivo judicial com base na documentação que instrui a inicial.
4. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados.